Tribunal: STF
Processo: Pet 2460
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar visando ao processamento imediato
de recurso extraordinário de decisão interlocutória, retido na
origem (C.Pr.Civ., art. 542, § 3º): sua improcedência no caso.
        1. A concessão de medida cautelar pressupõe juízo positivo
de delibação acerca da plausibilidade do recurso cuja eficácia se
visa a resguardar contra os riscos da demora, quer a pretensão seja
de que se lhe empreste efeito suspensivo, quer de que se determine o
imediato processamento de recurso retido na origem.
        2. Patente, no caso, a remota possibilidade de
conhecimento e provimento do RE contra decisão que, simplesmente,
não conheceu do agravo de instrumento, à falta de representação
processual da parte pelo advogado subscritor de sua interposição: é
questão de índole procedimental, sem implicação direta com as
garantias constitucionais invocadas (CF, art. 5º, LIV e LV).
        3. De qualquer sorte, a configurar dano irreparável, a
alegada postergação do momento da solução final objeto da decisão
interlocutória recorrida levaria à inconstitucionalidade do próprio
instituto do RE retido.
        4. Ao contrário, porém, a decisão sobre admissão ou não de
determinada prova no processo, na normalidade dos casos, é o exemplo
típico de interlocutória cuja decisão final - mediante recurso
extraordinário ou especial - pode esperar pela decisão definitiva da
causa, nas instâncias ordinárias, sem risco de prejuízo irreversível
da parte, que, se logra êxito no mérito, perde interesse na questão
e, se é vencida, o provimento do recurso contra a decisão
interlocutória de deferimento ou indeferimento de prova implicará a
qualquer tempo nulidade da decisão do mérito.